Tribunal: TJDFT
Processo: 0728153-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728153-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A Agravada: Elias Masashi Saito D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos no 0702857-36.2024.8.07.0011, assim redigida: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por ELIAS MASASHI SAITO em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Narra a parte autora que em janeiro de 2024 foi internado emergencialmente no HOSPITAL BRASÍLIA, após o resultado de seu hemograma acusar níveis alarmantes de hemoglobina/hematócritos, leucócitos e principalmente plaquetas, todos estavam muito abaixo no mínimo referencial. No mês seguinte, foi diagnosticado como portador de SÍNDROME MIELODISPLÁSICA DE ALTO RISCO. Informa que durante os quase 70 (setenta) dias de internação no Hospital Brasília, o autor começou a apresentar grave reação alérgica às infusões de plaquetas, tendo sofrido 3 três choques anafiláticos. Ainda durante o período de internação, em 16/03/2024, foi iniciado o tratamento quimioterápico, com azcitidina 130mg SC, sob a responsabilidade da equipe da DASA ONCOLOGIA, o autor realizou o primeiro dos seis ciclos da medicação, durante a internação hospitalar, com a cobertura do plano de saúde. Todavia, quando o Hospital Brasília solicitou autorização prévia para a aplicação do segundo ciclo da medicação Azacitidina, o Plano de saúde negou a autorização para a realização do procedimento, tendo o autor aceitado receber a medicação em outra unidade de saúde, no caso, da Oncologia D’Or – Pio X (Acreditar). Todavia, o desgaste para o autor foi imenso, pois diariamente, ele ia às duas Clínicas. Em seguida, a médica que lhe assiste solicitou autorização para TRANSPLANTE DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS ALOGÊNICO (DOADOR – IRMÃO) COMO TERAPIA COM PROPOSTA DE CURA, após o terceiro ciclo de quimioterapia e sem sinais de melhora até o momento. Os exames de compatibilidade foram realizados e indicaram que um dos irmãos do autor (RICARDO HIROMI SAITO) é compatível e provável doador. A solicitação para realização do procedimento indica que o início deve ser imediato, visto que o risco de progressão da doença de base e complicações potencialmente fatais. A solicitação foi encaminhada ao convênio no dia 06/05/2024 e no dia 29/05/2024, o plano de saúde requerido negou a autorização sob o fundamento de que o prestador não é referenciado para o procedimento de aplicação de medula ossea ou celulas tronco e coleta de células tronco processadora automática TMO. Noticia que teve agravamento do seu estado de saúde, com pancitopenia grave a despeito do tratamento instituído com hipometilante – azacitidina; segue com neutropenia profunda persistente há mais de 4 meses, com desenvolvimento de infecção fúngica invasiva em pulmão atualmente em tratamento com isavuconazol; tem altíssima necessidade transfusional (3 vezes por semana); e segue anemia profunda (risco iminente de síncope e queda) associada a nível crítico de plaquetas (alto risco de hemorragia espontânea potencialmente fatal). Em sede de tutela de urgência requer que a ré autorize o tratamento de Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas Alogênico, com a maior brevidade possível, no Hospital de Brasília (onde o autor encontra-se atualmente internado na UTI 3, Leito no 04), com a consequente cobertura de todo o procedimento constatado pela hematologista Andresa Lima Melo, CRM-DF 16426 no Relatório Médico, devendo incluir medicações, materiais, honorários e taxas, sob pena de multa diária. Determinada a emenda à inicial para comprovação da gratuidade de justiça, o autor optou em recolher as custas iniciais. É o breve relatório. Decido. Ante o recolhimento das custas iniciais, fica prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a parte autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o requerente é destinatário final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde encontra apoio no art. 35-G da Lei no 9.656/98 e no entendimento consolidado no enunciado da Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Nesse passo, faz-se necessária a observância dos direitos básicos e da proteção contratual da parte autora previstos na Lei dos Planos de Saúde e nos artigos 6o e 47 do CDC, em especial a interpretação de cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. No caso em apreço, a parte autora comprovou, por meio do documento de ID 199620313, que é beneficiária do plano de saúde nacional gerido pela requerida. O relatório médico de ID 199652294 é claro ao atestar que a parte autora precisa se submeter ao procedimento de Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas Alogênico (doador – irmão) como terapia com proposta de cura. A programação deve ter início IMEDIATO, visto risco de progressão da doença de base e complicações potencialmente fatais. O indeferimento de cobertura apresentada pela requerida (ID 65587079) limita-se a informar que a recusa em realizar o procedimento no Hospital Brasília decorre do fato do estabelecimento hospitalar não ser referenciado para 40403033 - APLICACAO DE MEDULA OSSEA OU CELULAS TRONCO e 40403050 - COLETA CELULAS TRONCO PROCESSADORA AUTOMATICA TMO. É certo que não pode o consumidor escolher, dentre os Hospitais localizados no DF, o Hospital que quiser para tanto, mister que haja a análise do custo de tal procedimento pelo plano de saúde a depender do nosocômio que se realize, de modo que se houver outro hospital apto e localizado no DF, poderá a requerida indicá-lo para tanto. Ocorre que a requerida sequer demonstrou que existem instituições aptas a realizar o procedimento no domicílio do autor. Por outro lado, o autor apresentou elementos que demonstram que o Hospital Brasília é apto a realizar o procedimento. Portanto, ao menos neste juízo embrionário, reconheço a plausibilidade do direito invocado pelo requerente, tendo em vista que há vínculo contratual que obriga a ré, em princípio, a custear os procedimentos médicos. Nesse sentido, “Não havendo no local de residência do beneficiário unidade credenciada para a realização de transplante autólogo de medula óssea, é dever da operadora de plano de saúde custear o tratamento no hospital indicado pelo paciente, obedecidos os limites e tabelas praticadas junto à rede credenciada”. (Acórdão 1351984, 07040146220208070018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo de dano é evidente, tendo em vista que se trata de caso delicado de saúde, em que a própria médica indicou no relatório de ID 199652294 que o procedimento é urgente, imprescindível e não pode ser adiado, notadamente porque a não realização do procedimento pode gerar o risco de progressão da doença de base e complicações potencialmente fatais. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie o tratamento de Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas Alogênico, bem como de todos os procedimentos que se fizerem necessários, conforme descrito no relatório médico, no prazo de 48 horas, a ser realizado em hospital localizado no DF à critério da requerida (desde que garantida a locomoção do paciente) ou, não havendo tal apontamento no prazo acima estabelecido, no Hospital Brasília, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 5.000,00, até o limite de R$80.000,00, sem prejuízo de majoração na hipótese de recalcitrância. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte requerida, via OFICIAL DE JUSTIÇA, para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA e de CITAÇÃO, inclusive por oficial plantonista, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Por fim, solicito às partes que a juntada de qualquer documento aos autos se dê apenas no formato PDF. Cumpra-se. Intimem-se.” (Grifos constantes no original) Em seguida, diante do agravamento do quadro de saúde apresentado pelo ora recorrido, a decisão interlocutória aludida foi integrada por novo pronunciamento judicial, de seguinte teor: “Narra o requerente que o agravamento de seu quadro clínico em 10.06.24 obsta a transferência a outra unidade hospitalar para cumprimento da tutela antecipada. Observo que, conforme consta em sua peça exordial, desde 29.05.24 o autor tem ciência de que o hospital em que estava não tem credenciamento para o tratamento necessário, o que sugere que poderia, desde então, ter sido promovida a remoção a outro local - tornando, assim, escolha do autor permanecer em rede não credenciada. Contudo, também constato pela inicial que a comunicação da requerida informando o não credenciamento não indica outra instituição para realização do tratamento, constando ainda imagem indicativa de inexistir rede credenciada a até 55 km de Brasília para tanto. Assim, já não seria viável ao autor o deslocamento, não se tratando de mera escolha a permanência no Hospital Brasília. Diante disso, altero a decisão de ID 199966746 de modo a indicar que DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie o tratamento de Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas Alogênico, bem como de todos os procedimentos que se fizerem necessários, conforme descrito no relatório médico, no prazo de 48 horas, a ser realizado no Hospital Brasília, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 5.000,00, até o limite de R$80.000,00, sem prejuízo de majoração na hipótese de recalcitrância. Intimem-se com urgência, e cientifique-se o Hospital Brasília.” (Grifos constantes no original) Em suas razões recursais (Id. 61322424) a agravante afirma que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela antecipada formulado pelo recorrido nos autos do processo de origem, destinado à determinação de custeio de tratamento oncológico consistente em transplante de células tronco hematopoiéticas alogênico, a ser efetuado no Hospital Brasília, local em que o paciente se encontra internado em razão do diagnóstico de Síndrome Mielodisplásica de Alto Risco. Afirma que os documentos que instruíram a petição inicial não são suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC, necessários para a concessão da tutela antecipada aludida. Argumenta que não houve recusa, pela operadora do plano de saúde, da solicitação de tratamento formulada pelo recorrido, senão o repasse da informação de que o nosocômio em que o paciente se encontra internado e no qual busca atendimento, embora credenciado à rede mantida pela recorrente, não é prestador referenciado para o tratamento indicado. Afirma que o tratamento indicado ao recorrido poderia ter sido autorizado por meio de prestador de serviço referenciado e que deveria, o paciente, ter entrado em contato para obter a lista de prestadores que estão aptos a prestar os serviços necessários. Destaca que não pode ser imposta à recorrente a obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento oncológico efetuado fora dos hospitais referenciados, por ausência de respaldo no instrumento negocial celebrado entre as partes, cujas obrigações não foram descumpridas pelo plano de saúde no caso concreto. Acrescenta que o tratamento médico almejado tem caráter eletivo, e não urgente, o que corrobora a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela antecipada requerida pelo agravado na origem. Assevera ainda que a decisão impugnada não concedeu prazo razoável para o cumprimento da obrigação e estipulou multa diária em montante desproporcional e excessivo para o caso de descumprimento da ordem judicial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada até o julgamento do presente recurso, bem como o seu subsequente provimento para reformar o pronunciamento judicial impugnado, com o indeferimento do requerimento de tutela antecipada deduzido pelo agravado na origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 61322431) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 61322432) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requereu a imediata redução ou mesmo a exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente provado o cumprimento da ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não atendimento à ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. No caso em deslinde não está demonstrado, de modo cabal, que houve o cumprimento da obrigação, sendo certo que o autor ainda não se manifestou nos autos do processo de origem a respeito do afirmado atendimento, pela operadora do plano de saúde, da ordem judicial imposta. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada da Egrégia 2a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela recorrente ao fundamento de inadmissibilidade do recurso e de ausência de interesse recursal. 2. É atribuição do Relator a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. Dentre os pressupostos intrínsecos exigíveis sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ter regular andamento. 4. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de sua ilegitimidade passiva. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível em relação ao tema especificado. À luz do art. 1015, do CPC, a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. 4.1. Convém ressaltar que não é possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois a norma processual referida especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. Ademais, o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 5. A respeito da multa cominatória deve haver o exame do interesse recursal alusivo à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de o recurso propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 5.1. A recorrente requer a imediata redução ou mesmo a exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento do referido comando, o que não pode ser concebido, por evidente. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1655732, 07268934920228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, mais precisamente o interesse recursal, o presente recurso deve ser parcialmente conhecido, singelamente para a análise dos pressupostos referentes à tutela antecipada requerida pelo agravado nos autos do processo de origem. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. Em relação ao tópico aludido a interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor de sua decisão. No caso a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular por meio da qual foi deferido o requerimento de tutela antecipada deduzido pelo agravado nos autos do processo de origem. A decisão impugnada determinou o custeio, pela recorrente, de tratamento oncológico consistente em transplante de células tronco hematopoiéticas alogênico, a ser efetuado no Hospital Brasília, local em que o paciente se encontra internado, em centro de terapia intensiva, em virtude do diagnóstico de Síndrome Mielodisplásica de Alto Risco. Em relação à obrigação de custeio, imposta à operadora do plano de saúde, do tratamento indicado ao recorrido percebe-se que a recorrente não questiona a sua necessidade e a efetiva cobertura pelo plano de saúde contratado. Insurge-se, singelamente, em relação ao nosocômio em que deve ser promovido o tratamento aludido, ao argumento de que o hospital “escolhido” pelo paciente “não é referenciado para a realização desse procedimento”. A esse respeito convém destacar que, de acordo as alegações articuladas pela recorrente em suas razões recursais, o Hospital Brasília, onde o recorrido se encontra internado, embora não seja referenciado para o tratamento consubstanciado no transplante de células tronco hematopoiéticas alogênico, integra a rede credenciada mantida pela Sul América Companhia de Seguro Saúde. É importante ressaltar que os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem revelam que o recorrido tem sido tratado da enfermidade que o acomete no aludido nosocômio, com amparo no negócio jurídico celebrado com a recorrente, desde janeiro de 2024, sendo certo que atualmente se encontra internado em unidade de terapia intensiva, sem previsão de alta. Embora o tratamento médico indicado, em regra, deva ser prestado por hospital referenciado, não há como ser desconsiderada a peculiaridade de que, no caso concreto, não é possível promover o transporte do paciente para outro nosocômio, diante de seu debilitado quadro de saúde, sendo pertinente ressaltar também o caráter continuado do tratamento ao qual o recorrido está submetido, afigurando-se desaconselhável qualquer solução de continuidade em relação aos cuidados ministrados ou à equipe responsável. Trata-se de pessoa idosa que, de acordo com o relatório médico referido no Id. 199652294 dos autos do processo de origem, apresenta “grave comprometimento de qualidade e altíssima necessidade transfusional”, necessita de “transplante de células tronco hematopoiéticas alogênico como terapia com proposta de cura” e ademais, “a programação deve ter início imediato, visto risco de progressão da doença de base e complicações potencialmente fatais”. Ademais, o documento técnico referido no Id. 199658002 dos autos do processo de origem deixa claro que “no momento, o paciente encontra-se internado em Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Brasília – Unidade Lago Sul, sem previsão de alta e com risco de sangramentos caso seja submetido a transporte”, de modo que “deverá ser encaminhado para a realização do procedimento (transplante) em caráter imediato, a fim de evitar nova complicação potencialmente fatal relacionada a condição de base” (Ressalvam-se os grifos). O mesmo relatório médico destaca que “o Hospital Brasília tem credenciamento no SNT – Sistema Nacional de Transplantes para a realização dessa modalidade de transplante e o paciente já está sendo acompanhado por equipe especializada”, circunstâncias que corroboram a inviabilidade de transferência do recorrido para outro nosocômio no presente momento. Convém observar que a pretensão exercida pelo recorrido encontra respaldo normativo na Lei no 9.656/1998, que dispõe a respeito dos planos e seguros privados de assistência à saúde, senão vejamos: “Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor” “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente” (Ressalvam-se os grifos) O fato de não constar, o nosocômio em que o paciente atualmente se encontra internado em área de terapia intensiva, como referenciado, isoladamente, não afasta o dever de custeio, pela operadora do plano de saúde, necessário para a manutenção do tratamento indicado. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE. PACIENTE COM QUADRO CLÍNICO GRAVE. UTI. NECESSIDADE 24 HORAS. HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado o estado grave do paciente, a complexidade e o risco do procedimento de transplante de medula, viável que o plano de saúde autorize sua realização em Hospital que, embora não integre a rede credenciada, é o que apresenta condições técnicas e equipe capacitada para este tipo de procedimento. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1024844, 07016499420178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2017) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRANSPLANTE. PROCEDIMENTO. NECESSIDADE COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA 1. O procedimento decorre de recomendação médica sendo apontado como o único tratamento possível para o usuário, razão pela qual a negativa de cobertura não se afigura razoável e fere o dever de assistência e cooperação entre os contratantes. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o segurado não pode ser impedido de receber um tratamento mais adequado e moderno, sob o argumento de tal procedimento não ser coberto pelo plano de saúde, conforme se verifica no julgamento do REsp 668.216/SP. 3. Agravo conhecido e desprovido." (Acórdão no 851280, 20140020304176AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2015) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA BARIÁTRICA - REALIZAÇÃO POR MÉDICO NÃO CREDENCIADO - POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA DA CIRURGIA. 1. Tendo em vista a urgência que a autora/apelada necessitava para realizar a cirurgia bariátrica, pois a obesidade mórbida estava lhe causando graves problemas na coluna, justifica-se a realização por médico não credenciado para que o plano de saúde arque com todos os custos, incluindo os honorários do profissional. 2. Nos casos em que o paciente realiza procedimento em hospital não conveniado, este Tribunal também entende pelo direito à cobertura do plano de saúde. Assim, é possível aplicar este entendimento para o caso em questão de cirurgia feita por médico não credenciado. 3. A autora/apelada comprovou pelos relatórios médicos que a cirurgia era urgente e, por sua vez, a ré/apelante não comprovou que não havia urgência em realizar a cirurgia. 4. Negou-se provimento ao apelo da ré.” (Acórdão no 698305, 20110111949084APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisora: MARIA DE FÁTIMA RAFAEL DE AGUIAR RAMOS, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2013) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE. COMPLEXIDADE E URGÊNCIA. RECIDIVA REITERADA DA DOENÇA. TRATAMENTO ÚNICO. HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE 1. Comprovado pelo Agravante a complexidade e a urgência do tratamento médico vindicado, no caso, transplante de células-tronco hematopoéticas alogênico, deve o plano assistencial de saúde autorizar a sua realização em Hospital que, embora não integre a rede credenciada, é o único que apresenta equipe abalizada para este tipo de procedimento. 2. No que tange à urgência da medida vindicada, necessário destacar que o Agravante apresenta quadro de saúde grave, cuja demora na realização do transplante poderá trazer efeitos negativos diretos no prognóstico do paciente, haja vista a recidiva reiterada da doença. 3. Recurso provido para deferir a antecipação de tutela requerida, determinando-se à Agravada SUL AMÉRICA SEGUROS que autorize, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), a cobertura do transplante de medula que foi recomendado ao Agravante junto ao Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, garantindo-lhe a cobertura para todos os procedimentos necessários, sob pena de multa.” (Acórdão no 478858, 20100020196909AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2011) (Ressalvam-se os grifos) Além disso, como destacado pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada, não houve indicação, pelo plano de saúde, por ocasião da negativa de custeio do tratamento, de hospital referenciado para o tratamento indicado. Aliás, os elementos de prova anexados aos autos evidenciam que não existe nosocômio referenciado para o tratamento indicado em local próximo ao hospital em que o paciente atualmente se encontra internado, senão a 55 (cinquenta e cinco) quilômetros de Brasília. A manutenção do paciente no hospital em que se encontra atualmente internado para a continuidade do tratamento indicado, por essas razões, não consiste em mera escolha do paciente, pois é única opção compatível com a gravidade do quadro de saúde apresentado e com a situação de urgência evidenciada. Está demonstrado, portanto, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada requerida pelo recorrido na origem, notadamente porque, como anteriormente destacado, não se afigura viável o transporte do paciente, cujo estado de saúde exige cuidados específicos e urgentes, para outro nosocômio. Registre-se, por fim, que a negativa de custeio do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Essas circunstâncias denotam a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pela agravante. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações conheço em parte o recurso, singelamente para a análise dos pressupostos referentes à tutela antecipada requerida pelo agravado no processo de origem, e, nessa extensão, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 11 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator